Tribunal: STF
Processo: HC 225375
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 776.804/SP, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. HIPÓTESE FÁTICA DA MAJORANTE DESCRITA NA INICIAL ACUSATÓRIA. CAPITULAÇÃO JURÍDICA CONTIDA NA DENÚNCIA QUE NÃO VINCULA O JUIZ. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    - O art. 226, inciso II, do Código Penal, previa, à época dos fatos, que a pena devia ser aumentada de metade, se o agente fosse ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tivesse autoridade sobre ela. - A inicial acusatória narrou que ‘a vítima M. E. é filha do irmão da esposa do denunciado’ (fl. 32) e que o ora agravante e a esposa ‘receberam a sobrinha M. E. para passar alguns dias de férias na chácara em que moravam […]’ (fl. 32).



    - A hipótese fática da majorante do art. 226, inciso II, do Código Penal, está bem descrita na denúncia, a qual narrou ser o agravante tio da vítima, tendo sobre ela, a princípio, a autoridade dos parentes mais velhos nas famílias estendidas. O julgador não está vinculado à capitulação jurídica da conduta contida na denúncia, que deu o agravante como incurso no art. 217-A, do Código Penal, sem mencionar o dispositivo relativo à causa de aumento.



    - Em verdade, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. A emendatio libelli poderá ocorrer no momento da prolação da sentença condenatória, como na hipótese.



    - Agravo regimental desprovido.” (ementa extraída do sítio eletrônico do STJ).



    A defesa sustenta que “o Juiz de primeiro grau ao aplicar a causa de aumento de pena, sem pedido expresso do órgão acusador, exerceu o poder punitivo sem a necessária invocação, maculando sua imparcialidade, e violando os princípios da isonomia, do devido processo legal e do contraditório, gerando flagrante ilegalidade”. (pág. 9 da petição inicial).



    Afirma, ainda, ser “inadequada a incidência do art. 383 do Código de Processo Penal”, uma vez que “a causa especial de aumento de pena somente poderia incidir quando atestados os vínculos pessoais previstos no art. 226, inciso II, Código Penal, acrescida da relação de autoridade do autor do fato sobre a vítima”. (págs. 9-10 da petição inicial). 



    Conclui, portanto, que “o fato de a denúncia não ter descrito a relação de autoridade efetiva entre o paciente e a vítima, aliado à inexistência de postulação para reconhecimento da majorante – que sequer foi explicitada quando da classificação do crime -, revela, de forma inequívoca, a violação ao princípio da correlação entre a inicial acusatória e a sentença condenatória”. (pág. 11 da petição inicial). 



    Requer, ao final, a concessão da ordem “para afastar a imposição da majorante do art. 226, II, do CP e, consequentemente, redimensionar a pena imposta ao paciente, conforme os argumentos deduzidos nos tópicos anteriores.” (pág. 16 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o caso é de denegação da ordem de habeas corpus.



    Isso porque o presente caso não revela hipótese de mutatio libelli, mas sim de emendatio libelli, haja vista que a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo narra circunstância caracterizadora da causa especial de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal – CP, conforme se verifica do seguinte excerto do acórdão atacado transcrito na petição inicial. Veja-se:



    “[...]



    A defesa sustenta que a causa de aumento do art. 226, inciso II, do Código Penal, deveria ser decotada do cálculo da pena do agravante, pois não constaria da narração da inicial acusatória.



    Esse dispositivo previa, à época dos fatos, que a pena seria aumentada de metade, se o agente fosse ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tivesse autoridade sobre ela.



    A inicial acusatória narrou que ‘a vítima M. E. é filha do irmão da esposa do denunciado’ (e-STJ fl. 32) e que o ora agravante e a esposa ‘receberam a sobrinha M. E. para passar alguns dias de férias na chácara em que moravam, situada no endereço acima apontado’ (e-STJ fl. 32).



    O Tribunal local assim se pronunciou acerca do pleito defensivo:



    ‘A alegação não merece prosperar, considerando que o acusado se defende dos fatos e não da qualificação jurídica, não há a incidência do artigo 384 do Código de Processo Penal, mas sim do instituto da emendatio libelli, previsto no artigo 383 do mesmo Diploma Legal.



    Neste sentido, Guilherme de Souza Nucci ensina que: ‘Portanto, neste artigo, o que o juiz pode fazer, na fase da sentença, é levar em consideração o fato narrado pela acusação na peça inicial (denúncia ou queixa), sem se preocupar com a definição jurídica dada, pois o réu se defendeu, ao longo da instrução, dos fatos a ele imputados e não da classificação feita. O juiz pode alterá-la, sem qualquer cerceamento de defesa, pois o que está em jogo é a sua visão de tipicidade, que pode variar conforme o seu livre convencimento’ (in ‘Código de Processo Penal Comentado’, 9ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2009, p. 689).



    Assim, tendo constado na denúncia que: ‘Segundo o apurado, a vítima Maria Eduarda é filha do irmão da esposa do denunciado’, não há que se falar em inépcia da denúncia ou mesmo irregularidade alguma na incidência da referida causa de aumento de pena, uma vez que o paciente Clayton realmente era tio da vítima.’ (fls. 21/23).’



    Irretocável o decisum impugnado.



    A hipótese fática da majorante do art. 226, inciso II, do Código Penal, está bem descrita na denúncia, a qual narrou ser o agravante tio da vítima, tendo sobre ela, a princípio, a autoridade dos parentes mais velhos nas famílias estendidas. O julgador não está vinculado à capitulação jurídica da conduta contida na denúncia, que deu o agravante como incurso no art. 217-A, do Código Penal, sem mencionar o dispositivo relativo à causa de aumento.



    Em verdade, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. A emendatio libelli poderá ocorrer no momento da prolação da sentença condenatória, como na hipótese.” (págs. 5-6 da petição inicial; grifei).



    É certo que a mutatio libelli configura-se quando, encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente (art. 384 do Código de Processo Penal).



    Porém, não é este o caso que se afigura na espécie. O que se verifica é a condenação pelo delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), tendo o Magistrado de primeiro grau considerado presente, ainda, na peça acusatória, circunstâncias caracterizadoras da causa de aumento de pena prevista art. 226, II, do Código Penal, clara hipótese de emendatio libelli, nos termos do art. 383 do CPP, litteris:



    “Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.”



    Dá-se a “[...] emendatio libelli naqueles casos em que os fatos descritos na denúncia são iguais aos considerados na sentença, diferindo, apenas, a qualificação jurídica sobre eles (fatos) incidente”. (HC 87.503/PA, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário).



    No mesmo sentido: ARE 1.050.548/MS, de relatoria do Ministro Celso de Mello; HC 113.507/RJ, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; HC 156.533 AgR/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e RHC 197.940 AgR/PB, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator